Tribunal: TJES
Processo: 0021338-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021338-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALESKA MARIA AYRES RIBEIRO

APELADO: ALMIR AYRES e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM ABSTRATO. PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO. CONCURSO DE CRIMES. INCIDÊNCIA ISOLADA PARA CADA CRIME. INTELIGÊNCIA DO ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante disposto no art. 109 do Código Penal, a prescrição, antes de trânsito em julgado, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

2. Os crimes imputados ao acusado prescrevem em, respectivamente, 3 (três) e 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V e VI, do Código Penal, no entanto, considerando que o acusado era maior de 70 (setenta) anos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

3. Em se tratando de concurso de crimes, o art. 119 do Código Penal é expresso ao apontar que a prescrição incidirá sobre a pena de cada crime, de maneira isolada, desprezando-se eventual aumento decorrente da exasperação ou do somatório de penas.

4. Considerando que a denúncia foi recebida em 14/01/2021 e a sentença é datada de 22/08/2023, verifica-se o transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos, de modo que resta acertado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do acusado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
VALESKA MARIA AYRES RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
ALMIR AYRES
, julgou extinta a punibilidade do acusado, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

A vítima, na condição de assistente de acusação, aponta que não houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre os marcos interruptivos não teria transcorrido o prazo prescricional aplicável ao caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a afastar a extinção da punibilidade reconhecida.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e da Defesa do acusado, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10397406), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
VALESKA MARIA AYRES RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
ALMIR AYRES
, julgou extinta a punibilidade do acusado, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

A vítima, na condição de assistente de acusação, aponta que não houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre os marcos interruptivos não teria transcorrido o prazo prescricional aplicável ao caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a afastar a extinção da punibilidade reconhecida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado ALMIR AYRES, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei Maria da Penha, narrando o seguinte:

Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte à presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado
Almir Ayres
é genitor da vítima Valeska Maria Ayres Ribeiro e, no dia 10/12/2020, aproximadamente as 15h42min, no bairro Santa Cecília, em Vitória/ES, praticou os crimes de Descumprimento de Medida Protetiva e Ameaça em desfavor desta.

Afloram dos autos que na data dos fatos o Denunciado, ainda que devidamente intimado acerca da concessão das Medidas Protetivas de Urgência deferidas por decisão judicial em seu desfavor (Autos nº 016079-85.2020.8.08.0024), dentre as quais a de proibição de aproximação da vítima no limite fixo de 300 (trezentos) metros, bem como a proibição de estabelecer contato com a vitima, por qualquer meio de comunicação, de maneira livre e consciente, sem que houvesse um motivo aparente, descumpriu as cautelares impostas ao se pôr em frente ao prédio da vítima, e em via pública proferir ofensas e ameaças de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo-Ihe "esse prédio é meu, seu marido é um corno, eu vou te matar sua desgraçada, você vai sair daí, esse patrimônio é meu, você roubou meu dinheiro” deixando-a temerosa por sua vida.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena em abstrato dos delitos imputados ao acusado.

Com efeito, a despeito dos argumentos apresentados pela apelante, destaco que a pretensão recursal vai de encontra à disposição expressa de lei, vejamos:

Consoante disposto no art. 109 do Código Penal, a prescrição, antes de trânsito em julgado, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

No caso, os crimes imputados ao acusado prescrevem em, respectivamente, 3 (três) e 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V e VI, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

No entanto, considerando que o acusado era maior de 70 (setenta) anos na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal:

Art. 115 – São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

Além do mais, em se tratando de concurso de crimes, o art. 119 do Código Penal é expresso ao apontar que a prescrição incidirá sobre a pena de cada crime, de maneira isolada,
desprezando-se eventual aumento decorrente da exasperação ou do somatório de penas
:

Art. 119 – No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATOS (TRÊS VEZES). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
4. Tratando-se de concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser feita de forma isolada, a teor do disposto no art. 119 do Código Penal
. 5. No caso dos autos, a pena cominada ao embargante, pelos três delitos de estelionato, foi de 4 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 70 dias-multa, sendo que cada uma das penas foi fixada em 2 anos de reclusão e 30 dias-multa (em relação a um dos crimes a pena foi reduzida em 2/3 diante do reconhecimento do arrependimento posterior). Nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, cada uma das penas isoladamente prescreveria em 4 anos. Desse modo, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação se deu aos 1º/3/2017, e até a presente data já se passaram mais de 4 anos, conclui-se que se encontra extinta a punibilidade do apenado pela prescrição. 6. Embargos de declaração rejeitados, com declaração, de ofício, da extinção da punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão executória. (EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.125.952/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Feitas tais considerações, considerando que a denúncia foi recebida em 14/01/2021 e a sentença é datada de 22/08/2023, verifica-se o transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos, de modo que resta acertado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.